Tribunal: TJPA
Processo: 0001928-94.2011.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00019289420118140049.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Jozecleide Cruz Pinto (Defensor público Reinaldo Martins Jr)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONFIGURADAS. Os depoimentos das vítimas são uníssonos em confirmar que a acusada, na posse do cartão de débito que furtou da residência da vítima, realizou saques no total de R$ 540,00. A palavra da vítima desfruta de credibilidade quando coeso e harmônico ao contexto probatório, o qual somado com a confissão do apelante confirmam a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE CONFIGURADA. Pena-base redimensionada para o grau médio de 04 anos de reclusão e 100 dias-multa, diante da manutenção de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada em favor da apelante, circunstância atenuante de confissão espontânea, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais dentro dos critérios razoabilidade e proporcionalidade e de forma fundamentada. Não é possível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. Ausentes causas de aumento e diminuição pena final quantificada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 70 dias-multa em regime inicial aberto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Jozecleide Cruz Pinto
, contra a r. decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 155, §4º, inciso II Código Penal, imputando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 28 de junho de 2011, aproximadamente às 04:00 horas, a vítima percebeu que o cartão da conta corrente da Caixa Econômica, de propriedade de sua genitora havia sido furtado de seu guarda-roupa, juntamente com a respectiva senha eletrônica alfanumérica.

Ato contínuo, a vítima fez consulta pela internet e constatou que desde 17.06.2011, havia sido efetuados saques diários, os quais já somavam o montante de R$540,00 (quinhentos e
quarenta reais). Por sua vez a irmã da vítima havia informado que a acusada tinha comprado vários objetos de elevado valor, dentre os quais celulares, roupas e calçados, despertando a desconfiança da vítima. Aliado a essas informações a apelante abandonou o trabalho dias antes de ser notado o sumiço do cartão mencionado, alegando a necessidade de resolver problemas particulares.

Diante disso, a vítima ligou para a acusado que confessou que havia furtado o cartão e realizado os saques, comprometendo-se a devolver diversos objetos. Durante o inquérito policial a ré compareceu e confessou perante a autoridade policial a prática delitiva

A denúncia foi devidamente recebida em 11/07/2017 (fls. 73) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório s acusado manejou recurso, pugnando por sua absolvição, sob fundamento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal, diante da existência da atenuante de confissão espontânea (fls. 97/106).

Em contrarrazões de fls. 108/116 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 123/124, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os termos.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição da apelante.

Extrai-se dos autos em síntese, que no dia 28/06/2011, aproximadamente às 04:00 horas, a vítima percebeu que o cartão da conta corrente da Caixa Econômica, de propriedade de sua genitora havia sido furtado de seu guarda-roupa, juntamente com a respectiva senha eletrônica alfanumérica.

Ato contínuo, a vítima fez consulta pela internet e constatou que desde 17.06.2011, havia sido efetuados saques diários, os quais já somavam o montante de R$540,00 (quinhentos e
quarenta reais).

Por sua vez, a irmã da vítima havia informado que a apelante tinha comprado vários objetos de elevado valor, dentre os quais celulares, roupas e calçados, despertando a desconfiança da vítima.

Aliado a essas informações a ré abandonou o trabalho dias antes de ser notado o sumiço do cartão mencionado, alegando a necessidade de resolver problemas particulares. Diante disso, a vítima ligou para a acusada que confessou que havia furtado o cartão e realizado os saques, comprometendo-se a devolver diversos objetos.

Durante o inquérito policial a apelante confessou a prática, confirmando a prática do furto em Juízo, onde declarou seu arrependimento, principalmente por que a vítima a recebeu em casa e depositou sua confiança como se fosse da família. Por isso está muito arrependida de tudo o que praticara.

A vítima Evandro Silva Stein e a testemunha Renata Sousa Stein, igualmente, confirmaram em Juízo os termos da denúncia, de que a apelante furtou o cartão de conta corrente da Caixa Econômica e a senha realizando saques diários, totalizando R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Como se depreende nas provas colacionadas nos autos, autoria e materialidade restaram configuradas, em que a apelante subtraiu coisa alheia móvel com abuso de confiança, já que se tratava de uma pessoa que, conforme confessado pela ré, foi recebida pela vítima como se fosse da família, portanto, com extrema confiança, o que torna a vítima mais vulnerável.

Destaco que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, na medida em não há razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de furto a apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos são firmes coesas no sentido de atribuir-lhe a prática delitiva, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA ATENUAENTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA EM PATAMAR ABAIXO DO MINIMO -

A defesa objetiva, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante de confissão espontânea com a redução da pena abaixo do mínimo.

Extrai-se da sentença que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando negativas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências.

Reanalisando as circunstanciais judiciais, a culpabilidade, deve ser considerada neutra, na medida em que não extrapolou o tipo penal.

A ré não ostenta antecedentes criminais. Não há nos autos informações para valorar a personalidade e a conduta social do mesmo. No que concerne aos motivos são próprios do tipo penal, não tendo o que valorar.

A circunstâncias do delito, entendido como o
modus operandi
empregado na prática do delito que influenciam na sua gravidade, observa-se que estas, de fato, se mostram desfavoráveis, tendo em vista que a acusada utilizou-se da facilidade obtida por ser da vítima e ter livre acesso a seus pertences para perpetrar o furto sub judice.

As consequências do crime, são, igualmente negativas, uma vez os prejuízos não foram ressarcidos. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas negativamente, duas as circunstâncias devem permanecer desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, dentro dos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade redimensiono a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena não houveram circunstâncias agravantes, incidindo a circunstância atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso I do Código Penal), pelo que reduzo a pena em 06 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, passando para 03 (três) anos e 06 (nove) meses de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa.

A defesa requer, ainda, a redução da pena-base abaixo do mínimo e a não aplicação da Sumula 231 do STJ, eis que confronta claramente os direitos fundamentais da apelante, como a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana.

Em pesem os argumentos recursais, não prospera o pedido, na medida em foi aplicada a circunstância atenuante de confissão espontânea em favor da apelante, talvez não no patamar que a defesa deseja, mais dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No mais não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste ponto, cumpre ressaltar que embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (nove) meses de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime aberto a teor do art. 33, § 2º,
¿c¿
do CP.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso da apelante, redimensionando sua pena para 03 (três) anos e 06 (nove) meses de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa em regime inicial aberto, mantendo as demais disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.